Tribunal: TJSP
Processo: 1060958-05.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito Civil e do Consumidor. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Falta de pagamento pelos serviços efetivamente disponibilizados à ré. Desistência do curso não provada. Obrigação de pagar bem reconhecida. multa reduzida para 10%. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença de parcial procedência reformada em parte.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória para cobrança

Ementa:
Apelação. Direito Civil e do Consumidor. Monitória. Prestação de serviços educacionais. Falta de pagamento pelos serviços efetivamente disponibilizados à ré. Desistência do curso não provada. Obrigação de pagar bem reconhecida. multa reduzida para 10%. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença de parcial procedência reformada em parte.

1. Caso em exame:
1.1. Ação monitória para cobrança de mensalidades escolares julgada parcialmente procedente em primeira instância.
1.2. Recurso da ré insistindo no acolhimento dos embargos monitórios para improcedência da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve pedido formal de desistência do curso, nos termos do contrato, se o valor cobrado é exigível e se a multa contratual é devida.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Serviços educacionais (curso de especialização em ortodontia) efetivamente disponibilizados à ré. Impossibilidade do pedido de encerramento de contrato "por e-mail".
3.2. Multa contratual reduzida de 20% para 10%. Aplicação do art. 413 do Código Civil.
4. Dispositivo:
Recurso da ré provido em parte. Sentença de procedência parcial reformada.